Tribunal: TRF3
Processo: 5020633-58.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
449/779)

5020633-58.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PENHORA DE BENS MÓVEIS. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS BENS PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.334.561/SP), assentou o entendimento de que, em regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, de modo que o art. 833, inciso V, do CPC/2015, segundo o qual são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, tem excepcional aplicação à microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade.

2. A impenhorabilidade vem tratada nos artigos 832 e 833, do CPC/2015. Depreende-se destes dispositivos que os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado são impenhoráveis.

3. No caso vertente, a penhora recaiu em elevadores aut

Inteiro teor:
449/779)

5020633-58.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PENHORA DE BENS MÓVEIS. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS BENS PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.334.561/SP), assentou o entendimento de que, em regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, de modo que o art. 833, inciso V, do CPC/2015, segundo o qual são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, tem excepcional aplicação à microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade.

2. A impenhorabilidade vem tratada nos artigos 832 e 833, do CPC/2015. Depreende-se destes dispositivos que os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado são impenhoráveis.

3. No caso vertente, a penhora recaiu em elevadores automotivos, que são equipamentos que servem para elevar um automóvel durante sua manutenção em oficinas mecânicas. Ademais, dos documentos juntados aos autos, verifica-se a atividade empresarial é do ramo de oficinas mecânicas, prestando serviços gerais para veículos automotores, além de estar configurada como microempresa. Dessa forma, depreende-se que os equipamentos penhoráveis são essenciais para as atividades, vez que são utilizados para elevar os veículos durante a prestação dos serviços de manutenção.

4. Sendo assim, vislumbra-se os requisitos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada, porquanto presentes a lesão grave ou de difícil reparação que poderiam derivar da decisão agravada, determinando-se o imediato levantamento da penhora sobre os bens considerados impenhoráveis e essenciais às atividades da empresa.

5. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020633-58.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: SEREZINE & GAROFALO LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO FREIRE MARTINS COSTA - SP214514

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020633-58.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: SEREZINE & GAROFALO LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO FREIRE MARTINS COSTA - SP214514

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEREZINE E GAROFALO LTDA ME, contra decisão que, sede de embargos à execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão do processo principal e de impenhorabilidade dos bens da empresa.

Alega a agravante, em síntese, que os bens que forma penhorados nos autos da execução são essenciais à manutenção das atividades empresariais e, por se tratar de microempresa, pode ser declarada a impenhorabilidade de referidos bens.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020633-58.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: SEREZINE & GAROFALO LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO FREIRE MARTINS COSTA - SP214514

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.334.561/SP), assentou o entendimento de que, em regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, de modo que o art. 833, inciso V, do CPC/2015, segundo o qual são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, tem excepcional aplicação à microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU FIRMA INDIVIDUAL. REGRA DO ART. 649, V, DO CPC/73, CORRESPONDENTE AO ART. 833, V, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, o Tribunal a quo julgou cabível penhora que recaíra sobre bicicletas ergométricas, bens indicados pela própria executada, empresa de pequeno porte, microempresa ou firma individual.

III. Em regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, de modo que o art. 649, inciso V, do CPC/73, correspondente ao art. 833, inciso V, do CPC/2015, segundo o qual são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, tem excepcional aplicação à microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 601.929/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 23/03/2018; AgRg no REsp 1.329.238/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2013; REsp 1.757.405/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018.

IV. Na forma da jurisprudência, a "exceção à penhora de bens de pessoa jurídica deve ser aplicada com cautela, a fim de se evitar que as empresas fiquem imunes à constrição de seus bens e, conseqüentemente, não tenham como ser coagidas ao pagamentos de seus débitos" (STJ, REsp 512.555/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/05/2004).

V. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial - no sentido de ser possível a penhora sobre as bicicletas ergométricas assim oferecidas pela própria executada -, os argumentos utilizados pela parte recorrente, no sentido de que tais bens seriam, agora, "essenciais à atividade comercial", somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ.

VI. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1334561/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 13/02/2019)

A impenhorabilidade vem tratada no art. 832, do CPC/2015, que estabelece:

"Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis."

Por sua vez, o art. 833, do CPC/2015, relaciona os bens considerados absolutamente impenhoráveis:

"Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

§ 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária."

Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado são impenhoráveis.

No caso vertente, a penhora recaiu em elevadores automotivos, que são equipamentos que servem para elevar um automóvel durante sua manutenção em oficinas mecânicas.

Ademais, dos documentos juntados aos autos, verifica-se a atividade empresarial é do ramo de oficinas mecânicas, prestando serviços gerais para veículos automotores, além de estar configurada como microempresa.

Dessa forma, depreende-se que os equipamentos penhoráveis são essenciais para as atividades, vez que são utilizados para elevar os veículos durante a prestação dos serviços de manutenção.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar o imediato levantamento da penhora sobre os bens considerados impenhoráveis e essenciais às atividades da empresa, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PENHORA DE BENS MÓVEIS. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS BENS PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.334.561/SP), assentou o entendimento de que, em regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, de modo que o art. 833, inciso V, do CPC/2015, segundo o qual são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, tem excepcional aplicação à microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade.

2. A impenhorabilidade vem tratada nos artigos 832 e 833, do CPC/2015. Depreende-se destes dispositivos que os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado são impenhoráveis.

3. No caso vertente, a penhora recaiu em elevadores automotivos, que são equipamentos que servem para elevar um automóvel durante sua manutenção em oficinas mecânicas. Ademais, dos documentos juntados aos autos, verifica-se a atividade empresarial é do ramo de oficinas mecânicas, prestando serviços gerais para veículos automotores, além de estar configurada como microempresa. Dessa forma, depreende-se que os equipamentos penhoráveis são essenciais para as atividades, vez que são utilizados para elevar os veículos durante a prestação dos serviços de manutenção.

4. Sendo assim, vislumbra-se os requisitos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada, porquanto presentes a lesão grave ou de difícil reparação que poderiam derivar da decisão agravada, determinando-se o imediato levantamento da penhora sobre os bens considerados impenhoráveis e essenciais às atividades da empresa.

5. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para determinar o imediato levantamento da penhora sobre os bens considerados impenhoráveis e essenciais às atividades da empresa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.